Tribunal: TJDFT
Processo: 0022459-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. VERSÃO AUTORAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DO AUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO DENUNCIANTE.

1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório, ao autor compete comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, cabe o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do CPC/15).

2. Demonstrada nos autos a celebração de um primeiro negócio jurídico entre o Autor e o Réu, rescindido por vontade do Requerente, deve-lhe ser assegurada a restituição dos valores comprovadamente vertidos em pagamento do preço ajustado, sob pena de ocorrer o enriquecimento sem causa do Requerido.

3. Em se tratando de ação condenatória cujo pedido é acolhido, a verba honorária deve ser mensurada com base no valor da condenação, no percentual entre 10% a 20% do montante que alcança, e atendidos os requisitos legais estabelecidos, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC/15.

4. Com o julgamento de improcedência da denunciação da lide, em atenção ao princípio da causalidade, é também devida a condenação do denunciante ao pagamento dos honorários de sucumbência na lide incidental em favor dos patronos dos denunciados, conforme disposto no art. 129, parágrafo único, do CPC/15.

5. Apelação conhecida e não provida.